Tribunal: TJMT
Processo: 1005301-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005301-30.2020.8.11.0000
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face de decisão proferida nos autos do Conflito de Competência 1005301-30.2020.8.11.0000.
Sustenta o Embargante a existência de omissão, posto que não fora analisada a tese de preclusão pro judicato, conquanto a Magistrada condutora da recuperação judicial já havia proferido decisão nos autos da cautelar de arresto, rejeitando expressamente a conexão dos feitos.
Afirma que houve omissão intencional dos Suscitantes quanto à referida decisão ao conflito de competência, não tendo interposto qualquer recurso da decisão que rejeitou a conexão, requerendo expressa deliberação sobre a matéria.
É o relato do necessário.
Proceda-se a alteração da classe processual.
Sem prejuízo, intime-se o Embargado para apresentação das contrarrazões, no prazo legal.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora